Tribunal: TJDFT
Processo: 0721451-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721451-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLEUDIANE PEREIRA BRAGA RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP E PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO DA FAZENDA PÚBLICA. ADPF N.o 949/DF. APLICABILIDADE. EFICÁCIA ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE. 1. O Plenário do STF, por unanimidade, no julgamento da ADPF n.o 949/DF, julgou procedente o pedido “para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios.”. 2. Verificando que restou decidido com eficácia erga omnes e efeito vinculante que a agravante, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, deve se submeter ao regime constitucional de precatórios próprio da Fazenda Pública previsto no art. 100 da CF/198, impõe-se a reforma da decisão agravada para se adequar ao precedente qualificado. 3. Agravo conhecido e provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 493 e 523, ambos da Lei Adjetiva Civil; e 3o, da Lei 13.303/16, sustentando que a recorrida não faz jus à prerrogativa de pagamento por precatório, tendo em vista que a distribuição de lucro é incompatível com a condição de fazenda pública. Afirma que as bases fáticas que ancoram a ADPF 949/DF, não correspondem mais à situação atual da recorrida. Requer, nesse aspecto, a aplicação do Tema 865/STF; c) artigos 930, parágrafo único, e 493, ambos do CPC, aduzindo que o colegiado deixou de acatar a conexão reconhecida em primeiro grau de jurisdição. Alega, ainda, que se trata de fato novo, pois ocorreu após a fase de contrarrazões. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LV, XXIV, XXXV e XXXVI, 93, inciso IX, 100 e 170, caput, todos da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação da parte recorrente ao pagamento dos consectários da sucumbência recursal (ID 61906345 e 61906348). II – Os recurso são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 493 e 523, ambos do CPC; e 3o, da Lei 13.303/16. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos consectários da sucumbência recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015